Tribunal: TJMT
Processo: 1041402-35.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041402-35.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CARÊNCIA DA AÇÃO. ALEGAÇÃO INFUNDADA. PRELIMINARES REJEITADAS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais, julgou procedente o pedido inicial e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 8.349,00, com correção monetária e juros, além de custas e honorários advocatícios. A apelante sustentou preliminares de cerceamento de defesa e carência da ação, além de alegar, no mérito, a inexistência de nexo causal, ocorrência de caso fortuito e inaplicabilidade da responsabilidade objetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) estabelecer se a ausência de documentos essenciais impede o prosseguimento da ação regressiva; (iii) determinar se restou comprovado o nexo causal entre a falha no serviço da concessionária e os danos alegados aos equipamentos dos segurados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para o julgamento da lide, conforme autorizado pelo art. 370 do CPC e consolidado na jurisprudência do STJ.

4. A seguradora apresentou documentação suficiente para instruir a ação regressiva, incluindo apólices, laudos técnicos e comprovantes de pagamento das indenizações, atendendo ao disposto no art. 786 do Código Civil e à Súmula 188 do STF.

5. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme previsto nos arts. 14 e 22 do CDC e art. 37, § 6º, da CF/1988, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

6. Em relação à segurada Gracyelize Pereira da Silva Torres, a concessionária logrou êxito em demonstrar, por meio de relatório técnico conforme o Módulo 9 do PRODIST, a ausência de perturbações na rede elétrica na data do suposto sinistro, rompendo o nexo causal.

7. Quanto ao segurado Fabio Silles Dias, os documentos da concessionária referem-se a período diverso do sinistro, e os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para demonstrar, ainda que minimamente, o nexo causal entre a oscilação de energia e os danos, não havendo prova em sentido contrário.

8. A ocorrência de fenômenos naturais, como chuvas e descargas elétricas, não exime a concessionária de responsabilidade, por serem eventos previsíveis que exigem aparelhamento adequado para mitigação dos danos aos consumidores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento judicial.

2. A seguradora tem legitimidade e interesse para ajuizar ação regressiva desde que comprove o pagamento da indenização, a sub-rogação legal e o nexo causal entre o dano e a conduta do terceiro.

3. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, salvo prova da inexistência de nexo causal.

4. A ausência de perturbação na rede elétrica na data do suposto dano afasta a responsabilidade da concessionária.

5. Laudos técnicos elaborados por empresa especializada, quando não infirmados por provas técnicas em sentido contrário, são suficientes para comprovar o nexo causal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, § 6º, e 175; CC, art. 786; CPC, arts. 370, 371 e 373, II; CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada:

· STF, Súmula 188.

· STJ, AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 06.08.2015, DJe 17.08.2015.

· STJ, REsp 1530234/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 06.10.2015, DJe 15.10.2015.

· TJMT, N.U 1016938-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 07.06.2023.

· TJMT, N.U 1019439-90.2020.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 11.10.2023.

· TJMT, N.U 0008284-24.2015.8.11.0055, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 04.07.2018.

R E L A T Ó R I O

AP 1041402-35.2023.8.11.0041

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A X HDI SEGUROS S/A

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais, de nº. 1041402-35.2023, ajuizada por HDI Seguros S/A.

O magistrado singular, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido inicial, e condenou a requerida ao pagamento do valor de R$ 8.349,00 (oito mil trezentos e quarenta e nove reais) a título de ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da data do desembolso.

Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante inicialmente fala em cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova pericial.

Ainda em preliminar fala em carência da ação por ausência de documentos essenciais à propositura da demanda.

No mérito, aduz que os documentos acostados aos autos – laudos, orçamentos e ordens de serviço - são inservíveis para comprovação do nexo causal/origem do dano elétrico, por serem unilaterais e não possuírem assinatura de profissional habilitado.

Sustenta que inexiste registro de ocorrências na rede elétrica nas datas dos supostos sinistros.

Aduz que, no presente caso, não se aplica a responsabilidade objetiva por suposta conduta omissiva.

Fala em ocorrência de caso fortuito, consistente em fortes chuvas e descargas atmosféricas

Posto isso, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 294038638.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes Pares:

Como dito, a apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da não realização da prova pericial, afirmando que tal medida era imprescindível para demonstrar a ausência de nexo causal entre sua conduta e os danos alegados.

No entanto, conforme dispõe o art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92.

IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido.(...). (REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015).”

Ademais, no caso em exame, o conjunto probatório carreado aos autos mostrou-se suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a realização de prova pericial, uma vez que os laudos técnicos juntados pela apelada foram suficientes para formar o convencimento do juízo acerca do nexo causal entre a oscilação de energia e os danos causados aos equipamentos dos segurados, razão pela qual não prospera o alegado cerceamento de defesa.

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO - PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO

Eminentes pares:

A apelante alega que a apelada não juntou aos autos os documentos indispensáveis à propositura da ação regressiva, como as apólices dos seguros firmados com os sub-rogados, as condições gerais e especiais dos contratos de seguros, os avisos de sinistros, os relatórios de regulação de sinistros e as comprovações dos pagamentos das indenizações.

Todavia, conforme se verifica nos autos, a apelada instruiu a petição inicial com as apólices de seguro, os laudos técnicos que atestam os danos e suas causas, bem como os comprovantes de pagamento das indenizações aos segurados (id’s. 294038613 e 294038614), demonstrando de forma satisfatória a relação jurídica havida entre as partes e seu direito de sub-rogação, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF.

Assim, os documentos juntados pela apelada são suficientes para demonstrar seu direito à ação regressiva, não havendo que se falar em carência da ação por ausência de documentos essenciais.

Logo, rejeito a preliminar de carência da ação.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Resolvida as preliminares passo a análise da questão de fundo:

Na hipótese, trata-se de Ação de Cobrança – Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais, na qual a autora aduziu que firmou com Gracyelize Pereira da Silva Torres e Fabio Silles Dias, contratos de seguro, ramo Compreensivo Empresarial e Residencial, representados pelas apólices de nº. 01.058.423.004223 e 01.058.005.019160, respectivamente; pelos quais se obrigou a garantir os interesses dos seus segurados contra riscos oriundos de danos elétricos, aos quais seus imóveis estivessem expostos durante o período de vigência das apólices.

Asseverou que as unidades consumidoras dos imóveis dos segurados sofreram distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela requerida nos dias 09/03/2023 e 11/04/2023, que culminaram em danos em bens eletroeletrônicos que guarneciam os imóveis, tornando-os impróprios para uso, o que lhe acarretou o dever de indenizar.

Assim, postulou pela procedência da ação e a condenação da requerida ao pagamento de R$ 8.349,00 (oito mil trezentos e quarenta e nove reais), acrescidos de juros legais e correção monetária desde o desembolso.

Em sua defesa, a requerida rechaçou as alegações da requerente, alegando dentre outros argumentos, a inexistência de nexo de causalidade entre os danos apontados na inicial e a suposta falha na prestação de serviços, pugnando pela improcedência da ação.

Depois de impugnada a contestação a parte requerida colacionou aos autos Relatórios Técnico EMT – Prodist, pelos quais insiste que não houve perturbação na rede de energia elétrica nos períodos indicados pelos consumidores/segurados.

Após, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a concessionária busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

A rigor do artigo 786 do Código Civil, ao segurador é assegurado o direito de regresso contra o causador do dano, pelo o que efetivamente desembolsou, nos limites do valor previsto no contrato de seguro:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

A matéria se encontra sumulada pela Corte Suprema:

Súmula 188/STF - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

Nesse contexto, não se pode olvidar que, sub-rogando-se a seguradora nos direitos do segurado frente ao terceiro causador do dano, considera-se aquela como consumidora, de maneira que se aplica, ao caso, as regras do direito do consumidor, que se assim dispõem em seus artigos 14 e 22, verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...];

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Importa salientar que, em casos tais, a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, nos termos dos artigos 37, §6º e 175, ambos da Constituição Federal.

No caso, como dito, a concessionária apelada trouxe aos autos relatórios técnicos elaborados em conformidade com o Módulo 9 do PRODIST, dos segurados, contudo, somente o referente a segurada Gracyelize Pereira da Silva Torres aponta que não foram identificadas interrupções ou coletivas, para a unidade consumidora em questão no período mencionado (08/03/2023 a 10/03/2023).

Cumpre esclarecer que o relatório Módulo 9 PRODIST referente ao segurado Fabio Silles Dias colacionado aos autos pela requerida ora apelante, se refere a período

diverso da data da ocorrência do sinistro, ou seja, enquanto o evento danoso ocorreu no dia 11/04/2023, o período apurado foi de 08/03/203 a 10/03/2023 (id. 294038630). (negritei)

Desse modo, pelo menos em relação à segurada Gracyelize, a concessionária comprovou que não há nexo de causalidade entre os danos e a prestação do serviço.

Assim, neste ponto, a apelante se desincumbiu do ônus probatório de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora (artigo 373, II, do CPC), sendo indevido o ressarcimento postulado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - EQUIPAMENTOS AVARIADOS – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA EM RELAÇÃO AOS SEGURADOS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Inexiste nexo causal entre a prestação de serviços e os danos suportados pelo segurado quando comprovada a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro. (TJMT - N.U 1016938-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR REJEITADA – AVARIAS EM EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS – OSCILAÇÕES E DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – VÁRIOS SEGURADOS – ALGUNS DOS LAUDOS TÉCNICOS COM EFICÁCIA COMPROVADA – NEXO CAUSAL E DEVER DE RESSARCIR – INCIDÊNCIA APENAS NESSES DOCUMENTOS VÁLIDOS – APRESENTAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE RELATÓRIO DE AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE ELÉTRICA COM RELAÇÃO A DOIS SEGURADOS – PRETENSÃO INDEVIDA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É infundada a alegação de ausência de interesse de agir quando o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.

Somente se comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudos eficazes é que a ré tem o dever de restituir à Seguradora os respectivos valores pagos aos segurados.

Se a Concessionária apresentou relatório de ausência de perturbação da rede elétrica na da dos sinistros relativos a alguns dos segurados, a indenização é indevida em relação a eles.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

(TJMT - N.U 1019439-90.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Quanto ao outro segurado, ao revés do que tenta fazer crer a Energisa apelante, os documentos apresentados com a inicial (laudo técnico), elaborados por empresas especializadas, são suficientes para comprovar, ainda que minimamente, o direito perseguido pela autora, ora apelada.

Isso porque, nos mencionados documentos constam que os danos reclamados foram decorrentes de descarga elétrica.

Insta ressaltar que, a ocorrência de fenômenos naturais, não exclui a responsabilidade da requerida, haja vista que são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas.

Ademais, é certo que com bastante frequência ocorrem fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária manter aparato tecnológico capaz de evitar que os consumidores sofram as consequências dos eventos climáticos.

Assim, tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito referente ao segurado Fabio e que não foram devidamente desconstituídos pela ré, remanesce a ela o dever de indenizar.

Em casos semelhantes, assim decidido esta Colenda Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença. Afigura-se pertinente manter a

sentença que condenou a concessionária de Energia Elétrica à indenização material pelos prejuízos advindos da queima de portão eletrônico decorrente de oscilação de energia fornecida pela empresa ré.

O aborrecimento do Autor com a queima de seu equipamento eletrônico decorrente de oscilação de energia , não se mostra, por si só, suficiente a caracterizar dano moral passível de indenização, uma vez que este fato isolado não infringe o direito de personalidade do consumidor. (N.U 0008284-24.2015.8.11.0055, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018)

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, reformada a sentença, afastar a condenação da Energisa S/A em ressarcir a seguradora referente aos danos ocorridos nos aparelhos eletroeletrônicos da segurada Gracyelize Pereira da Silva Torres.

Ainda, em consideração à sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento pro rata, das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme fixados em sentença. Devendo cada parte arcar com o pagamento dos honorários do causídico da parte adversa, vedada a compensação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025